Tribunal: CARF
Processo: 16682.902911/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902911/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.804 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrente
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 03/12/2008
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO
DA DCTF. CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado,
previstos no Art. 170 do CTN, impõe-se homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
ALOCAÇÃO
DE
PAGAMENTOS.
O erro de preenchimento da DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável para o reconhecimento do crédito, devendo-se prevalecer a verdade
material nos casos em que o contribuinte apresenta elementos hábeis a
demonstrar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de conexão e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer o crédito requerido e homologar as compensações até o limite do
crédito disponível. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.802, de 24 de janeiro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 16682.902908/2012-18, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902911/2012-23
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902911/2012-23

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de pagamento
indevido ou maior de IRRF.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, dispensando de
ementa o acórdão no 16-89.826, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no.
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário e demais documentos.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte além de reiterar as alegações da
Manifestação de Inconformidade, complementa:
i.
Preliminarmente, argui a necessidade de vinculação deste feito ao processo
administrativo no 16682.902908/2012-18;
ii.
Aduz que o mero equívoco do preenchimento da DCTF não tem o condão
de inquinar o direito creditório, e menciona o PN no 02/2015;
iii. Argumenta que o erro no preenchimento da DCOMP no
00038.60040.150610.1.3.04-7030 que, por equívoco, vinculou o Crédito
Compensado a DARF que também foi vinculado a crédito objeto da
DCOMP no 03911.34408.240310.1.3.04-7456, não tem o condão de
invalidar os direitos creditórios;
iv.
Subsidiariamente requer que caso haja empate na votação, que a decisão
seja favorável à contribuinte, com fulcro no art. 19-E, da Lei no 10.522/02.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902911/2012-23

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Ao compulsar os autos, verifico que o recurso apresentado é tempestivo, e
atendem aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72.
Da Arguição de Aplicabilidade do Art. 19-E, da Lei no 19.522/02
Inicio o exame do recurso voluntário pelo pleito de aplicação do art. 19-E, da
Lei no 10.522/02 no presente processo, haja vista entender que não se trata de
matéria passível de conhecimento.
Alega a recorrente que em caso de empate no julgamento deste recurso, o
resultado deve ser favorável, por entender que o Despacho Decisório inaugura
exigência de crédito tributário.
Argumenta que este processo administrativo submete-se ao rito do Decreto no
70.235/71, nos termos do art. 74, da Lei no 9.430/96, e que a interpretação
sistemática dos dispositivos ratifica a aplicabilidade no caso do art. 28, da Lei no
13.988/20.
Conclui que tais fundamentos são suficientes para evidenciar o descabimento da
Portaria do Ministério da Economia no 260/20, que pretendeu excluir do efeito
da novel legislação os processos administrativo decorrentes de compensação
não homologada.
Pois bem.
Sem adentrar ao mérito das alegações da recorrente, entendo que tal matéria não
pode ser conhecida.
Nos termos do art. 58, §1o, do RICARF, cabe ao Presidente de Turma proclamar
o resultado do julgamento. Trata-se, portanto, de uma regra processual que
compete exclusivamente ao crivo do Presidente de Turma, e não do colegiado.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902911/2012-23

Ademais, o CARF trata-se de um órgão vinculado ao Ministério da Economia,
estando os agentes administrativos submetidos aos regramentos expedidos pelo
órgão. Nesse sentido, entendo que o Presidente de Turma não possui
discricionariedade para deixar de aplicar o que dispõe as Portaria do Ministério.
Assim sendo, descabe o conhecimento do pleito da recorrente para que este
colegiado decida sobre a aplicabilidade ou não do art. 19-E, da Lei no 10.522/20
nos processos decorrentes direito creditório. Ainda mais porque referido
dispositivo fora recentemente revogado pela Lei no 14.689/2024.

Da
Necessidade
De
Vinculação
Ao
Processo
Administrativo
No
16682.902911/2012-23
Argui a recorrente a necessidade de vinculação por decorrência deste feito ao
processo administrativo no 16682.902911/2012-23, referente a DCOMP no
00038.60040.150610.1.3.04-7030, nos termos do art. 6o, § 1o, II, do Anexo II do
Regimento Interno deste CARF, com a consequente distribuição e julgamento
dos casos em conjunto.
No caso em exame, verifica-se que o presente processo fora classificado para
fins de julgamento como paradigma do processo no 16682.902911/2012-23, que
será julgado na sistemática de recurso repetitivo. Desse modo, os processos já se
encontram vinculados, sendo que o resultado do presente processo será também
aplicado ao processo no 16682.902911/2012-23.

Exame do Mérito
Como visto no relatório, o Despacho Decisório limitou-se ao confronto entre a
DCTF e a disponibilidade do DARF informado, para fins de reconhecimento do
crédito parcial no valor de R$ 40.880,09.
Ao instaurar o contencioso administrativo, a recorrente esclareceu que
identificou outro recolhimento indevido referente a outro cotista, no valor de R$
40.880,09, para o mesmo período de apuração, e que utilizou o mesmo DARF
de R$ 67.697,78 já utilizado anteriormente para transmitir outra DCOMP
(00038.60040.150610.1.3.04-7030), dessa vez com a DCTF retificada, o que
demonstrou o crédito de R$ 40.880,09.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902911/2012-23

Em decorrência do erro de preenchimento da DCTF, quando do envio da 1a
PER/DCOMP, restou um saldo devedor de R$ 3.184,94. E, ainda, em razão do
erro referente à 2a PER/DCOMP, restou a cobrança total do débito declarado, no
valor de R$ 46.574,69 (Despacho Decisório no 031040755) (Doc 13).
Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, a DRJ restringe-se a apreciar as
informações constante nas DCTF’s transmitidas, sem sequer analisar as provas
dos autos.
Como já vem sendo consolidado no CARF, o erro de preenchimento da DCTF
não possui o condão de gerar um impasse insuperável para o reconhecimento do
crédito, devendo-se prevalecer a verdade material nos casos em que o
contribuinte apresenta elementos hábeis a demonstrar a liquidez e certeza do
crédito vindicado. Ademais, a autoridade fiscal poderá, inclusive, realizar a
retificação de ofício da DCTF, conforme permissivo do PN Cosit no 8/2014.
Assim sendo, quanto ao primeiro erro cometido pela contribuinte, qual seja, a
ausência de retificação da DCTF para refletir exatamente o crédito que pretende
na presente DCOMP, no valor de R$ 43.734,62, entendo ser passível de ser
superado, desde que tenha colacionado aos autos elementos hábeis a comprová-
lo.
No caso em exame, verifica-se que a recorrente apresentou à Manifestação de
Inconformidade os seguintes documentos comprobatórios:
a)
relatório demonstrando a retenção indevida no valor de R$ 43.734,62
referente ao período de apuração 30/11/2008 (Doc 4);

b)
razão contábil do fundo BNY Mellon ARX Target FIM, demonstrando
o registro da devolução a Capemisa do imposto retido indevidamente de R$
128.153,60 e da compensação do imposto (Doc 5);
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902911/2012-23

c) e-mail internos que relatam a identificação do crédito, a devolução do imposto
a Capemisa e a compensação (Doc 6);
d) informe de rendimento retificado, enviado a Capemisa, demonstrando que não
houve imposto de renda retido na fonte para o ano-calendário 2009 (Doc 7).

Ademais, como demonstrado no Recurso Voluntário, a Capemisa trata-se de
entidade de previdência complementar, sendo que estas entidades de
previdência não se sujeitam à incidência de IRRF sobre os rendimentos
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa, conforme dispõe o art. 77, I,
da Lei no 8.981/95 e art. 5o da Lei no 11.053/04:
Lei no 8.981/95
Art. 77. O regime de tributação previsto neste Capítulo não se aplica aos
rendimentos ou ganhos líquidos: (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
I - em aplicações financeiras de renda fixa de titularidade de instituição
financeira, inclusive sociedade de seguro, previdência e capitalização, sociedade
corretora de títulos, valores mobiliários e câmbio, sociedade distribuidora de
títulos e valores mobiliários ou sociedade de arrendamento mercantil; (Redação
dada pela Lei no 9.065, de 1995)
Lei no 11.053/04
Art. 5o A partir de 1o de janeiro de 2005, ficam dispensados a retenção na fonte e
o pagamento em separado do imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos
auferidos nas aplicações de recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de
planos de benefícios de entidade de previdência complementar, sociedade
seguradora e FAPI, bem como de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos fundos
administrativos
constituídos
pelas
entidades
fechadas
de
previdência
complementar e às provisões, reservas técnicas e fundos dos planos assistenciais
de que trata o art. 76 da Lei Complementar no 109, de 29 de maio de 2001.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

Desse modo, entendo restar nos autos devidamente comprovado tanto o
pagamento indevido a título de retenção na fonte, como a devolução à
beneficiária do valor retido de indevidamente, razão pela qual o direito
creditório deve ser reconhecido na íntegra, no valor de R$ 43.734,62.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902911/2012-23

Ademais, quanto ao segundo erro cometido pela recorrente, qual seja informar o
mesmo DARF deste processo no pleito de pagamento indevido ou a maior da
DCOMP no 00038.60040.150610.1.3.04-7030, entendo que se trata de um erro
que pode ser superado, haja vista que existem outros 6 DARF’s de recolhimento
de IRRF para o mesmo período de apuração. Assim sendo, deve-se levar em
consideração para a análise do indébito a totalidade dos recolhimentos do
período, e a comprovação do pagamento indevido ou a maior, o que restou
demonstrado no presente caso. Eventuais ajustes devem ser realizados pela
autoridade fiscal.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário, rejeitar a preliminar de conexão e, no mérito dar-lhe provimento
para reconhecer o crédito requerido, e homologar as compensações até o limite
do crédito disponível.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de conexão e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer o crédito requerido e homologar as compensações até o limite do
crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.804 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902911/2012-23

Fl. 294
DF CARF MF
Original